Tribunal: TJES
Processo: 0001084-18.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001084-18.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOSE ELOY LEBLANCK

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO.
RECURSO
INTERPOSTO
CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de complementação indenizatória no valor de R$ 1.687,50, sob o fundamento de invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor pago administrativamente a título de seguro DPVAT corresponde integralmente à indenização devida, considerando o grau de invalidez permanente parcial apurado em perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade ao grau de invalidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 474 do STJ, com apuração do grau de invalidez pela perícia médica oficial, conforme previsto no § 5º do art. 3º da Lei nº 6.194/74.

4
.
O laudo pericial reconhece invalidez permanente parcial incompleta de grau médio, com limitação funcional de 50% do joelho, decorrente de acidente de trânsito.

5
.
A tabela anexa à Lei nº 6.194/74 fixa o percentual base de 25% para perda funcional de membro inferior, devendo-se aplicar, em seguida, o redutor correspondente ao grau de repercussão média (50%).

6
.
O cálculo da indenização resulta em 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), totalizando R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor já pago administrativamente pela seguradora, razão pela qual resta afastada o direito à complementação indenizatória, inexistindo valores residuais a serem pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra a r. sentença do evento 18523846, integrada pela decisão do evento 18523852, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da “
ação
de cobrança
(
seguro obrigatório DPVAT)
” ajuizada por
JOSÉ ELOY LEBLANCK
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de complementação da indenização de seguro DPVAT.

Outrossim, condenou a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, acostadas no evento 18523853, em síntese, a apelante alega que:
(i)
a sentença violou a Súmula 474 do STJ ao não observar corretamente a proporcionalidade da indenização conforme o grau de invalidez;
(ii)
houve incorreta aplicação do grau de invalidez, sustentando que o percentual devido seria de 12,5% do teto indenizatório, e não 25%, conforme fixado, o que demonstra inexistir diferença a ser paga, já que houve quitação administrativa no mesmo valor;
(iii)
não é devida a incidência de correção monetária, pois o pagamento administrativo ocorreu dentro do prazo legal de 30 dias;
(iv)
deve haver a reforma da sentença quanto aos ônus sucumbenciais, com a inversão da sucumbência ou, subsidiariamente, sua redistribuição proporcional, além da redução dos honorários advocatícios.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de indenização securitária DPVAT, proposta pelo apelado em face da seguradora ora apelante, na qual o autor alegou ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 2019, do qual resultaram sequelas permanentes, sustentando fazer jus ao recebimento integral da indenização securitária, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), afirmando que recebeu administrativamente apenas R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

O juízo
a quo
, após regular instrução probatória e realização de perícia judicial (evento 18523842), reconheceu a existência de invalidez permanente parcial incompleta de grau médio, aplicando o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o teto indenizatório previsto na Lei nº 6.194/74, concluindo pela existência de diferença indenizatória em favor do autor, razão pela qual julgou parcialmente procedente a demanda.

Com efeito, o
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre
(DPVAT) rege-se fundamentalmente pela Lei nº 6.194/1974 (vigente à época) e com supedâneo nas alterações promovidas pela Lei nº 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/09 na normativa de regência do seguro obrigatório, ao passo que o cálculo da indenização - leia-se reembolso - obedece às regras do artigo 3º, da Lei nº 6.194/1974:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente, e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso)

O § 5º, da Lei nº 6.194/74, com as alterações dadas pela Lei 8.044, de 13.07.1992, determina expressamente a necessidade da quantificação das lesões, através de perícia médica realizada por órgão Oficial
.

Essa também é a exegese encontrada no enunciado sumular nº 474, do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

In casu,
o laudo pericial colacionado no evento 18523842, elaborado por médico do trabalho e neurocirurgião, é claro ao apontar que o autor é portador de “sequela de fratura de joelho direito em decorrência de acidente
automobilístico ocorrido em 19/05/2019, tem limitação da amplitude de movimento do joelho direito em 50%. Limitações permanentes”
.

Nesse diapasão, observo que prospera o recurso da apelante, notadamente porque o art. 3º, § 1
o
, inciso II da Lei nº 6.194/74, preconizava que
“quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.

No caso, considerada a perda funcional do membro inferior esquerdo, a tabela anexa a Lei em comento preconiza que a indenização observará um percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Portanto, considera-se para início de cálculo, 25% (vinte e cinco por cento) da indenização máxima de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) e, como a debilidade foi considerada de média repercussão, deve-se aplicar 50% (cinquenta por cento) sobre esse valor, tendo-se, assim, que a indenização cabível é de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), restando correto, portanto, o cálculo apresentado pela apelante.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria em casos semelhantes, bem como na produzida por este egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005554-50.2016.8.08.0035 APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A APELADO: DANILO SANTOS DE ARAÚJO RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA. SEGURO DEVIDO. LESÃO DE JOELHO DIREITO INCOMPLETA (50%) ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. SUCUMBÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A teor do entendimento consagrado do STJ, a indenização do seguro DPVAT é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. II
– Havendo debilidade em grau de 50% para o joelho direito do Autor, sua indenização há de se dar no percentual de 50% de 25%, ou seja, 12,5%.
III – O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005554-50.2016.8.08.0035, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS – DPVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. GRAU DE REDUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Recurso de apelação interposto pela seguradora ré contra sentença de parcial procedência que a condenou ao pagamento de 20% do valor da indenização prevista na Tabela do DPVAT, em razão de acidente de trânsito que resultou em invalidez permanente parcial. II. A questão em discussão consiste em verificar o percentual correto da indenização devida ao autor, considerando a invalidez permanente parcial e incompleta do tornozelo esquerdo, e a possibilidade de sucumbência recíproca. III. Razões de Decidir: Utilizado laudo pericial do IMESC realizado em ação indenizatória contra a empresa proprietária do veículo causador do atropelamento do autor. Laudo pericial que utilizou a tabela SUSEP, que não importa em nulidade do laudo, mas apenas ajuste dos percentuais pela tabela correta aplicável ao caso (tabela anexa à Lei 6.194/74). Laudo que concluiu nexo causal entre o acidente e a lesão em tornozelo. Perito que considerou percentuais da tabela SUSEP (circular SUSEP nº 29/1991), indicando percentual de 20% para tornozelo e grau de repercussão de 50%, resultando em invalidez de 10% pela tabela SUSEP. Sentença que considerou apenas o percentual de 20% do tornozelo. Ré que indica que o percentual correto é de 12,5% (50% grau médio de 25%).
Lesão em tornozelo que corresponde ao percentual máximo de 25% na tabela DPVAT, grau médio que corresponde a 50%, resultando a lesão permanente, parcial e incompleta no tornozelo esquerdo em grau médio no percentual de 12,50% (50% de 25%)
. Valor da indenização que deve ser fixado proporcionalmente ao dano sofrido, conforme Súmula 474 do STJ. A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca ou sucumbência em maior extensão. Aplicabilidade da Súmula 326 do STJ aos casos de seguro DPVAT. Ré que deve responder pela integralidade da sucumbência. Sentença parcialmente reformada para ajustar a indenização ao percentual de 12,50% do teto indenizatório (R$ 1.687,50) com correção monetária e juros de mora conforme estabelecido em sentença, com sucumbência mantida. IV. Tese de julgamento: 1. A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de invalidez, considerando a lei vigente à época do acidente e respectiva tabela anexa. 2. Não cabe sucumbência recíproca em ações de seguro DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10489873320228260114 Campinas, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025).

Assim, o pagamento realizado na esfera administrativa, no montante de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), satisfaz integralmente a obrigação securitária, tendo em vista que o valor corresponde à indenização devida segundo o cálculo dos danos apurados nos parâmetros do laudo pericial, o que afasta o direito a complementação e evidencia a
inexistência de quaisquer valores residuais a serem pagos ao autor, ora recorrido
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.